Tribunal: TJBA
Processo: 8116485-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116485-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO DE ANDRADE STURARO e outros

Advogado(s)
:
GUTO DINIZ CINTRA, Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA, GUTO DINIZ CINTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por DANILO DE ANDRADE STURARO e pela ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que, nos autos da Ação de Anulação/Rescisão de Contrato de Consórcio com Pedido de Restituição de Valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando: (i) o cancelamento do contrato de consórcio; (ii) a restituição dos valores pagos a título de Fundo Comum e, se houver saldo positivo, do Fundo de Reserva, sem multa, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; (iii) a cobrança proporcional da taxa de administração, afastando a integral; (iv) o afastamento da cláusula penal; (v) a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença deixou de determinar que a restituição ocorra nos próprios autos; (ii) definir se a taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de permanência no grupo; (iii) estabelecer se é válida a cláusula penal contratual; (iv) verificar se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou após o encerramento do grupo; (v) examinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido do autor para que a restituição ocorra nos próprios autos já foi implicitamente acolhido pela sentença e expressamente esclarecido nos embargos de declaração, em conformidade com os artigos 513 e seguintes do CPC, inexistindo omissão ou necessidade de reforma.

4. A sentença acolheu integralmente a tese autoral sobre a taxa de administração, ao determinar sua cobrança proporcional ao tempo de vínculo contratual, o que torna prejudicado o recurso nesta parte por ausência de interesse recursal.

5. A cláusula penal foi expressamente afastada na sentença, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.245.475/SP), o que esvazia novamente o interesse recursal do autor.

6. O pedido de que a restituição ocorra até 30 dias após o encerramento do grupo também foi integralmente atendido pela sentença, não havendo incongruência a justificar reforma.

7. A condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios foi corretamente fundamentada na sucumbência recíproca, com valores módicos, e sua exigibilidade está suspensa por força da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

8. Quanto ao recurso da ré, inexiste ilegalidade na fixação proporcional da taxa de administração, conforme entendimento do STJ (REsp 1.119.300/RS), sendo abusiva sua cobrança integral em caso de desistência antecipada.

9. A cláusula penal é indevida quando ausente prova de prejuízo ao grupo, conforme reiterada jurisprudência (STJ, AgInt no AREsp 2.245.475/SP), não podendo ser exigida com base apenas em cláusula contratual genérica.

10. A incidência dos juros de mora a partir da citação está em consonância com a jurisprudência do STJ no Tema 312 e não configura mora antecipada, pois decorre de obrigação imposta judicialmente.

11. A condenação da administradora ao pagamento de honorários e custas observou corretamente o critério da sucumbência recíproca e não viola o princípio da causalidade, tendo em vista que a procedência parcial da demanda demonstra que ambas as partes contribuíram para o litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8116485-89.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/ apelado,

DANILO DE ANDRADE STURARO
, e, como apelada/ apelante,

ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações do autor e da parte ré, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)